Tribunal: TJDFT
Processo: 0742497-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742497-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior, em favor de Pedro Henrique dos Santos Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, nos autos no 0746764-62.2022.8.07.0001, referente à ação penal no 0725978-94.2022.8.07.0001 (ID 42221845, p. 2/5). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/07/2022, juntamente com Fábio William da Silva Frutuoso, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante dos dois autuados foi convertida em preventiva. Em 16/04/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Pedro Henrique dos Santos Pereira, ora paciente, e de Fábio William da Silva Frutuoso imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e assim narrou os fatos: “No dia 13 de julho de 2022, por volta de 19h40, na QR 209, Conj. 1, via pública, Samambaia/DF, o denunciado FÁBIO, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de substância em pó branco, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,77g (setenta e sete centigramas); 06 (seis) porções de substância pardo esverdeada, da droga popularmente conhecida como maconha, sendo 05 porções acondicionadas em plástico e 01 sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 56,40g (cinquenta e seis gramas e quarenta centigramas). No mesmo contexto e local, embaixo de uma pedra, próximo a uma boca de bueiro e em frente ao local onde estava estacionado o veículo Fiat Pálio, cor branca, placa PAK8702/DF, os denunciados PEDRO e FÁBIO, agindo igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 15 (quinze) porções de substância em pó branco, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 12,88g (doze gramas e oitenta e oito centigramas). Consta dos autos que policiais militares lotados no Batalhão de Policiamento com Cães, no dia, horário e local referidos, estavam em patrulhamento de rotina quando resolveram monitorar a referida quadra em razão de sua fama com o tráfico de drogas. Em seguida, os policiais militares observaram dois indivíduos no interior de um Fiat Pálio, cor branca, um na posição do motorista e o outro na do passageiro, oportunidade em que notaram que pessoas paravam ao lado do veículo, na posição do motorista, que se encontrava com a porta aberta, o qual entregava e recebia objetos pequenos dessas pessoas. Após identificaram pelo menos quatro pessoas realizando esse tipo de transação com tais indivíduos, posteriormente identificados como os ora denunciados, os policiais militares embarcaram na viatura, acionaram os sinais sonoros e luminosos visando a abordagem dos denunciados, os quais, assim que identificaram a viatura policial, partiram do local. No entanto, ainda na mesma quadra foram abordados, sendo que na posição do motorista estava o denunciado FÁBIO e na posição do passageiro estava o denunciado PEDRO. Na busca pessoal, foram encontradas com o denunciado FÁBIO as porções de drogas anteriormente descritas e a quantia de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) em espécie, em diversas notas e 01(um) aparelho celular. Com o denunciado PEDRO foi encontrado somente o aparelho celular. Com o auxílio de um cão farejador, os policiais militares localizaram embaixo de uma pedra, próximo a uma boca de bueiro, em frente ao local onde estava estacionado o Fiat Pálio com os denunciados, 15 (quinze) porções de cocaína.” (ID 42221846) A Defesa dos codenunciados impetrou o HC no 0724187-93.2022.8.07.0000 contra as decisões que converteu a prisão em flagrante de ambos em preventiva e que indeferiu o pedido de revogação. A ordem foi denegada, à unanimidade, na sessão de julgamento de 18/08/2022. Também foi impetrado o HC no 776.227 no Superior Tribunal de Justiça em favor do paciente. A liminar foi indeferida em 05/10/2022, pelo eminente Ministro Jesuíno Rissato. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente por alegado excesso de prazo. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, em razão de o paciente encontrar-se preso preventivamente “desde o dia 13/07/2022, permanecendo preso até a presente data, perfazendo exatamente 151 (cento e cinquenta e um dias preso) sem ter sido interrogado, com a audiência marcada para o dia 27/02/2023”, quando completará 224 (duzentos e vinte e quatro) dias de prisão, o que extrapola o limite recomendado pela Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal. Ressalta que o tempo de prisão é desarrazoado e que a Defesa não deu causa ao excesso de prazo. Alega não se tratar de causa revestida de grande complexidade. Registra tratar-se de paciente com residência fixa, ocupação lícita, que trabalhava com carteira assinado quando da sua prisão, bem como destaca possui uma filha com 02 (dois) anos que dele depende para o seu sustento. Salienta que a condenação anterior por roubo é antiga e que “estava regenerado”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo em que o paciente está preso, não é possível afirmar de plano que a maior delonga decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia da Covid-19 constituem fator que justifica maior elastecimento da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Segundo a jurisprudência: “[...] 2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior. [...]” (AgRg no HC 635.840/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador